Tribunal: STF
Processo: ADI 7021
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e eleitoral. Ação direta de inconstitucionalidade. Federação de partidos políticos. Lei nº 14.208/2021. Pedido parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.208/2021, que alterou a Lei nº 9.096/1995 para criar o instituto da federação partidária, que permite a união entre partidos políticos, inclusive para concorrerem em eleições proporcionais.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) se o projeto de lei deve retornar à casa iniciadora diante de Emenda Constitucional superveniente que altera norma considerada pelo requerente como parâmetro de controle de constitucionalidade; (ii) se o modelo de federação partidária implica em restabelecer a figura da “coligação partidária” proporcional; e (iii) se o tratamento diferenciado conferido às federações partidárias quanto ao prazo para registro no TSE viola o princípio da isonomia.



    III. Razões de decidir



    Inexistência de inconstitucionalidade formal



    3. O projeto de lei que deu origem à Lei nº 14.208/2021 foi iniciado e aprovado no Senado Federal, sob a antiga redação do art. 17, § 1º, da Constituição, que admitia coligação eleitoral inclusive no sistema proporcional. Na sequência, foi remetido à Câmara dos Deputados e aprovado, sob a vigência da nova redação do referido dispositivo, que passou a vedar coligações em eleições proporcionais (EC nº 97/2017).



    4. Nada na Constituição sugere que a superveniência da emenda constitucional referida exigiria o retorno ao Senado Federal do projeto já aprovado pelas duas Casas. O reexame pela Casa iniciadora somente se dá no caso em que o projeto tenha seu conteúdo alterado na Casa revisora (art. 65, parágrafo único, da CF), o que não ocorreu. 



    Inexistência de inconstitucionalidade material



    5. As federações partidárias e as coligações são institutos diversos. As coligações consistiam na reunião puramente circunstancial de partidos, para fins eleitorais, sem qualquer compromisso de alinhamento programático, implicando em evidente fraude à vontade do eleitor.



    6. Já a federação partidária assegura a identidade e a autonomia dos partidos que a integram (art. 11-A, § 2º) e (i) promove entre eles uma união estável, ainda que transitória, com durabilidade de no mínimo 4 (quatro) anos (art. 11-A, § 3º, II); (ii) requer afinidade programática, que permita a formulação de estatuto e de um programa comuns à federação (art. 11-A, § 6º, II), e (iii) vincula o funcionamento parlamentar posterior às eleições (art. 11-A, § 1º). Em tais condições, as federações não implicam transferência ilegítima de voto entre partidos com visões ideológicas diversas e, portanto, não geram os impactos negativos sobre o sistema representativo que resultavam das antigas coligações proporcionais.



    7. Ainda que se possa questionar a conveniência e oportunidade da inovação, que pode retardar a necessária redução do número de partidos políticos no país, tal avaliação, de natureza política, não cabe ao Poder Judiciário. Em exame abstrato da matéria, não se vislumbra inconstitucionalidade. Naturalmente, se no mundo real se detectarem distorções violadoras da Constituição, tal avaliação poderá ser revisitada. Para isso, no entanto, é imperativo aguardar o processo eleitoral e seus desdobramentos.



    Quebra da isonomia entre a federação e os demais partidos



    8. Existe, porém, um problema de quebra de isonomia no tratamento diferenciado dado à federação partidária, no que diz respeito ao seu registro perante o TSE. Partidos políticos têm de fazê-lo até 6 (seis) meses antes das eleições (art. 4º da Lei nº 9.504/1997), sendo que, em relação à federação, a lei ora impugnada estende esse prazo até a data final do período de realização das convenções partidárias. Trata-se de uma desequiparação que não se justifica e que pode dar à federação indevida vantagem competitiva.



    Necessidade de atuação parlamentar conjunta



    9. A opção pela formação de uma federação implica o compromisso com uma atuação parlamentar conjunta nas Casas Legislativas, como se fosse uma única agremiação, sob liderança comum, inclusive para fins de composição de bancadas e distribuição proporcional de comissões, sendo vedada a integração dos partidos federados em blocos parlamentares distintos. A atuação autônoma e desvinculada dos partidos integrantes compromete a integridade do instituto e pode caracterizar burla à vedação de coligações proporcionais. Cabe ao TSE comunicar o registro da federação às Casas Legislativas, a fim de assegurar o cumprimento do dever de atuação conjunta.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Pedido parcialmente procedente para, nos termos da cautelar referendada pelo Plenário, (i) declarar a inconstitucionalidade do inciso III do § 3º do art. 11-A da Lei nº 9.096/1995 e do parágrafo único do art. 6º-A da Lei nº 9.504/1997, com a redação dada pela Lei nº 14.208/2021; bem como (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao caput do art. 11-A da Lei nº 9.096/1995, de modo a exigir que, para participar das eleições, as federações estejam constituídas como pessoa jurídica e obtenham o registro de seu estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos. O registro da federação deve ser formalmente comunicado pelo TSE às Casas Legislativas federais, estaduais, distrital e municipais, a fim de assegurar o cumprimento do dever de atuação conjunta.



    Tese de julgamento: “1. É constitucional a Lei nº 14.208/2021, que institui as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para seu registro, que deverá ser o mesmo aplicável aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições de 2022, o prazo para constituição de federações partidárias foi estendido até 31 de maio do mesmo ano. 2. No caso das federações constituídas em 2022, admite-se que, nas eleições de 2026, os partidos que as integraram possam alterar sua composição ou formar nova federação antes do decurso do prazo de quatro anos, sem a incidência das sanções previstas no art. 11-A, § 4º, da Lei nº 9.096/1995, de modo a viabilizar o cumprimento do requisito de constituição da federação até seis meses antes do pleito”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 2º, 17, § 1º, e 65; Lei nº 11.208/2021, art. 11-A.